Tribunal: TCU
Processo: 039.689/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 43/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5465/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.689/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilio Jose de Oliveira Ferreira (XXX.697.987-XX); Abraao Felipe Goncalves de Moura (XXX.076.584-XX); Adailson Angelo da Silva (XXX.943.655-XX); Adelena Leitao Silva Carloto (XXX.496.483-XX); Adenilton Camilo da Silva (XXX.675.954-XX); Adilson Matheus Borges Machado (XXX.421.343-XX); Adrian Caldas Po (XXX.433.312-XX); Adriana Moraes Mattozinho (XXX.476.577-XX); Adriano Carneiro da Costa (XXX.543.354-XX); Adriano da Silva Matos (XXX.127.071-XX); Adriany de Lima Cesar (XXX.983.902-XX); Adson Felipe Melo Rodrigues da Silva (XXX.721.754-XX); Adson Matheus Santos Brito (XXX.954.374-XX); Aglae Machado Frigeri (XXX.053.619-XX); Agnaldo de Oliveira (XXX.746.601-XX); Agnes Maria Vaz de Lima (XXX.816.584-XX); Aguinaldo Pereira (XXX.737.371-XX); Aimee Miranda Ribeiro (XXX.956.942-XX); Alaeviton Tomaz da Silva (XXX.889.207-XX); Alan Silva Rodrigues (XXX.172.741-XX); Alana Gandra Lima de Moura (XXX.555.563-XX); Alane de Oliveira Sousa (XXX.646.481-XX); Alciene da Costa e Silva Campos (XXX.388.232-XX); Aldi Cantinho (XXX.841.778-XX); Aldo Ruben Nerling (XXX.852.299-XX); Aldo Silva (XXX.851.101-XX); Alessandra Pio Silva (XXX.138.887-XX); Alessandra Silva dos Santos (XXX.200.476-XX); Alethea Cristian Maciel (XXX.288.766-XX); Alex Alves Egido (XXX.701.449-XX); Alex Gustavo Pillon (XXX.881.821-XX); Alex Negrello (XXX.149.802-XX); Alexandre Babilone Fonseca (XXX.312.237-XX); Alexandre Coelho Serquiz (XXX.347.424-XX); Alexandre Henrique de Araujo (XXX.490.207-XX); Alexandre Lima Baiao (XXX.892.806-XX); Alexandro Antunes Costa (XXX.962.986-XX); Aline Cunha de Andrade Silva (XXX.766.874-XX); Aline Marcal Silva (XXX.932.606-XX); Aline Rocha de Assis (XXX.231.206-XX); Aline Silva Maciel (XXX.833.920-XX); Alipio Saraiva (XXX.349.402-XX); Allan Patrick Almeida Matias (XXX.590.344-XX); Allyson Arilson Lima Filgueira (XXX.120.674-XX); Allysson Henrique Avelino Bezerra (XXX.382.384-XX); Aluska da Silva Matias (XXX.533.634-XX); Alvaro Alves de Oliveira (XXX.389.533-XX); Alvaro Gustavo Costa Faustino (XXX.096.194-XX); Amanda Cunha Biscalquini (XXX.754.928-XX); Amanda Dias Bomfim (XXX.378.877-XX); Amanda do Prado Rogerio (XXX.887.496-XX); Amoracyr Jose Costa Nunez (XXX.723.468-XX); Ana Amelia Toledo Barra (XXX.141.696-XX); Ana Beatriz de Sa Bezerra e Sousa (XXX.356.582-XX); Ana Carolina Duarte Noseda (XXX.435.729-XX); Ana Carolina Nicolau de Oliveira Araujo (XXX.530.201-XX); Ana Caroline Dias de Souza (XXX.644.901-XX); Ana Clara Abadia Rodrigues de Sousa (XXX.854.491-XX); Ana Claudia Souza Vidal de Negreiros (XXX.915.424-XX); Ana Deyvis Santos Araujo Jesuino (XXX.106.013-XX); Ana Nery Gomes Coelho (XXX.389.892-XX); Ana Patricia Silva de Oliveira (XXX.602.984-XX); Ana Paula Alves de Souza (XXX.167.201-XX); Ana Paula Barbosa de Lima (XXX.819.644-XX); Ana Paula Perbiche Neves (XXX.166.489-XX); Ana Paula de Souza Rubim (XXX.715.827-XX); Ana Quezia Cezar dos Santos (XXX.463.851-XX); Ananda Silva Singh de Carli (XXX.543.978-XX); Anderson Rafael Lourenco e Siqueira (XXX.688.399-XX); Andre Carlos Silva Anselmo (XXX.900.347-XX); Andre Fabiano da Silva Giafferi (XXX.189.848-XX); Andre Luis Gama Rodrigues (XXX.120.493-XX); Andre Luis Pinto (XXX.955.351-XX); Andre Luiz Carvalho Ottoni (XXX.781.926-XX); Andre Matos de Oliveira (XXX.300.069-XX); Andrea Knopfle (XXX.240.559-XX); Andrea Maria Modesto da Silva (XXX.478.882-XX); Andrea Mayra Gomes e Silva (XXX.754.644-XX); Andreia Silveira Athaydes (XXX.477.000-XX); Andressa Paladini (XXX.278.460-XX); Andressa Stefanie da Silva (XXX.603.901-XX); Angelica Rocha Joaquim (XXX.291.440-XX); Anna Beatriz Santana Luz (XXX.588.434-XX); Anna Paula da Rosa Possebon (XXX.291.610-XX); Antonieta Miranda da Silva (XXX.369.001-XX); Antonio Eduardo Ceolin Momesso (XXX.713.751-XX); Antonio Evangelista Candido Junior (XXX.760.413-XX); Antonio Marcos de Lima Aires (XXX.307.333-XX); Aparecida Maria Goncalves (XXX.366.986-XX); Arthur Antonio Silva Rosa (XXX.704.076-XX); Arthur Benfica Senra (XXX.939.426-XX); Arthur Felipe de Oliveira Fiel (XXX.124.015-XX); Arthur Vinicius Silva Lima (XXX.960.611-XX); Artur Camposo Pereira (XXX.792.267-XX); Aryell Lopes Paixao (XXX.913.937-XX); Augusto Nobre Goncalves (XXX.927.998-XX); Beatriz Fernanda Litoldo (XXX.997.658-XX); Beatriz Rocha Moura (XXX.901.508-XX); Bernardo Barancelli Schwedersky (XXX.203.350-XX); Bernardo Cortizo de Aguiar (XXX.015.154-XX); Brena Kesia Costa Pereira (XXX.751.943-XX); Brenda da Costa Silva (XXX.035.073-XX); Brener Mateus Pelegrino da Silva Estrela (XXX.832.675-XX); Bruna Adriane Fary (XXX.190.359-XX); Bruna Bertolla de Lima (XXX.433.070-XX); Bruna Cal Ferreira (XXX.259.116-XX); Bruna Cunha Zaidan (XXX.404.696-XX); Bruna Lorenzon Severino (XXX.475.948-XX); Bruna Lourena de Lima Dantas (XXX.358.504-XX); Bruna Moraes Battistelli (XXX.691.350-XX); Bruna da Penha de Mendonca Coelho (XXX.066.587-XX); Bruna de Freitas Ortiz Ferro (XXX.938.302-XX); Bruno Alves de Sousa (XXX.127.423-XX); Bruno Carvalho de Brito (XXX.437.054-XX); Bruno Lazaro Ramos Rangel (XXX.896.334-XX); Bruno Mendes da Silva (XXX.273.331-XX); Bruno de Oliveira Schneider (XXX.934.977-XX); Byanka Teles Menezes (XXX.365.463-XX); Cadidja Dayane Sousa do Carmo (XXX.894.173-XX); Caio Henrique Tavares Penha (XXX.174.112-XX); Caio Marco dos Santos Junqueira (XXX.437.604-XX); Caio Vinicius Dino Tavares (XXX.131.194-XX); Camila Bellia Braga (XXX.105.577-XX); Camila Chiara Pereira de Oliveira (XXX.592.584-XX); Camila Goi Dezordi (XXX.366.090-XX); Camila Nascimento Alves (XXX.337.662-XX); Camilla Vidal Shinoda (XXX.641.391-XX); Carina Monia da Silva (XXX.511.781-XX); Carla Caroline Alves Carvalho (XXX.171.234-XX); Carla Michele Pereira de Souza (XXX.748.534-XX); Carla Santana Panaro (XXX.371.577-XX); Carlos Eduardo Albuquerque Mendes (XXX.604.583-XX); Carlos Eduardo Ferreira Marins (XXX.731.123-XX); Carlos Eduardo Pierote (XXX.916.819-XX); Carlos Guilherme Faro Graterol (XXX.587.347-XX); Carlos Magno da Costa de Mello Lopes (XXX.673.337-XX); Carolina Baggio Emerenciano (XXX.687.059-XX); Carolina Bottosso de Moura (XXX.789.428-XX); Carolina Clasen Vieira (XXX.813.530-XX); Carolina Cosse Rocha (XXX.529.951-XX); Carolina Cristina Alves Martins (XXX.541.027-XX); Carolina Ferreira de Oliveira Souza (XXX.460.697-XX); Carolina Filipaki de Carvalho (XXX.301.109-XX); Carolina Loyola Prest Ferrugini (XXX.904.277-XX); Carolina Queiroz Santana (XXX.187.605-XX); Cassia Juliana Fernandes Torres (XXX.888.896-XX); Catarina Cerqueira de Freitas Santos (XXX.340.705-XX); Catharine Prata Seixas (XXX.613.805-XX); Celia Camelo de Sousa (XXX.001.123-XX); Celio Gomes de Amorim (XXX.657.501-XX); Christiane Mariotini Moura Vasconcellos (XXX.332.856-XX); Cintia Mello de Paula (XXX.287.886-XX); Claudia Martins Sacramento (XXX.639.046-XX); Claudimeire Goncalves Crispim (XXX.591.141-XX); Claudio Becker (XXX.893.290-XX); Cleber Fernando de Assis Xavier (XXX.920.678-XX); Cleber de Mattos Casali (XXX.324.476-XX); Cleber dos Reis Souza (XXX.971.332-XX); Cledes Terezinha de Oliveira (XXX.808.469-XX); Cleria Rodrigues Ferreira (XXX.748.266-XX); Cleverton de Sousa Lima (XXX.454.813-XX); Conceicao Conde Guimaraes (XXX.544.300-XX); Crisanto Alves Ferreira (XXX.774.633-XX); Cristiana de Abreu Pereira Santos (XXX.613.196-XX); Cristiane Ajnamei dos Santos Alfaya (XXX.333.450-XX); Cristiano Barbosa da Silva (XXX.817.655-XX); Cristiano Mendonca Nobre (XXX.740.560-XX); Cristiano da Costa da Silva (XXX.332.890-XX); Dandara Macedo Costa Dantas (XXX.097.717-XX); Dania Mara Rothen da Silveira (XXX.297.069-XX); Daniel Almeida Bezerra (XXX.543.384-XX); Daniel Beserra Costa (XXX.019.644-XX); Daniel Bezerra Lopes (XXX.513.543-XX); Daniel Cordeiro da Silva Junior (XXX.334.807-XX); Daniel Germano Maciel (XXX.110.354-XX); Daniel Palma Perez Braga (XXX.499.258-XX); Daniel Pereira Schulz (XXX.463.239-XX); Daniel Pozzobon (XXX.925.800-XX); Daniel Richard Mercante (XXX.409.637-XX); Daniel Sousa de Castro (XXX.954.611-XX); Daniel Taj Ahid Garreto (XXX.222.894-XX); Daniel de Castro Maciel (XXX.467.346-XX); Daniele Candido de Souza (XXX.309.551-XX); Daniele Serafim Soares (XXX.101.923-XX); Daniele de Vasconcellos Santos Batista (XXX.107.695-XX); Danielle Barreto Patrocinio (XXX.461.417-XX); Danielle Matos Correia Ribeiro (XXX.397.115-XX); Danielle Paula de Oliveira Goncalves (XXX.755.649-XX); Danielle de Oliveira Silva (XXX.071.353-XX); Danielly Maria Goncalves (XXX.405.041-XX); Darli Milena Chagas dos Santos (XXX.692.895-XX); Davi Frederico do Amaral Denardi (XXX.248.459-XX); Debora Dayanny de Freitas Facundes (XXX.967.844-XX); Debora Schmutzler Abrahao (XXX.505.257-XX); Deisy Morselli Gysi (XXX.982.919-XX); Denilson Araujo da Pascoa (XXX.308.103-XX); Denis de Oliveira Palhares (XXX.220.826-XX); Denys Ewerton da Silva Santos (XXX.088.164-XX); Desirre Alexia Lourenco Petters Vandresen (XXX.360.919-XX); Deyse Oliveira Alves Macedo Paixao (XXX.104.301-XX); Diego Batista Moraes (XXX.268.115-XX); Diego Felipe Goncalves do Nascimento (XXX.415.564-XX); Diego Paulo Sabino (XXX.764.686-XX); Diego Ribeiro (XXX.280.466-XX); Diessica Dornelas de Faria (XXX.598.386-XX); Diogo Nepomuceno Cosenza (XXX.581.736-XX); Diogo Silva Pellosi (XXX.421.948-XX); Diogo de Araujo Costa Soares (XXX.012.463-XX); Diogo de Mendonca Neves (XXX.000.084-XX); Dionen Henrique Ribeiro Silva (XXX.023.591-XX); Dirceu Bispo de Carvalho (XXX.752.465-XX); Djalma Pereira Bentes Junior (XXX.151.687-XX); Dominique Fonseca Rodrigues Lacet (XXX.948.586-XX); Douglas Silva dos Santos (XXX.131.881-XX); Douglas dos Santos Marcelino (XXX.754.882-XX); Edda Jaqueline Sousa de Oliveira (XXX.429.972-XX); Eder Marques (XXX.732.701-XX); Edgar Felipe Sampaio Sousa (XXX.815.863-XX); Edgar Martins Aguiar (XXX.836.653-XX); Edilberto Tiago de Almeida (XXX.904.724-XX); Edison Garreta de Andrade (XXX.932.662-XX); Edmirton Mauro Oliveira Lago (XXX.803.813-XX); Edson Belfort Filho (XXX.479.333-XX); Edson Ferreira Fernandes (XXX.221.712-XX); Edson Mendes de Oliveira (XXX.949.167-XX); Edson Nogueira Nonato (XXX.759.315-XX); Eduardo Caetano Feitosa de Sousa (XXX.379.023-XX); Eduardo Graciliano Silva Ribeiro (XXX.704.273-XX); Eduardo Osorio Senra (XXX.204.176-XX); Eduardo Souza Alves (XXX.011.231-XX); Eduardo Vieira Gomes Filho (XXX.132.597-XX); Eduardo da Silva Pimentel (XXX.775.021-XX); Edvilson Filho Torres Lima (XXX.581.562-XX); Edwilson de Sousa Carvalho (XXX.247.523-XX); Elaine Pamplona Soares (XXX.369.502-XX); Elaine de Oliveira Chagas (XXX.623.474-XX); Elayne Pires Souza do Carmo (XXX.683.702-XX); Elenita Malta Pereira (XXX.767.790-XX); Eliane Marisa dos Santos (XXX.617.376-XX); Eliane Pereira Cipolatti (XXX.722.740-XX); Eliza Marcia Oliveira Lippe (XXX.642.148-XX); Elizandra Lopes Richter (XXX.209.080-XX); Ellen Matias Lima (XXX.659.375-XX); Eloisa Montanha Souza da Silva (XXX.000.010-XX); Elton Faria de Souza Lima (XXX.746.661-XX); Elton Lopes Moreira (XXX.771.141-XX); Elvis Ricardo Figueira Branco (XXX.025.922-XX); Emerson Jose Lobato Coelho (XXX.992.382-XX); Erico Gasparro de Souza (XXX.192.656-XX); Erika Krogh (XXX.024.073-XX); Erika Monteiro de Souza Alves Dias (XXX.618.618-XX); Esteniffer das Neves de Freitas (XXX.747.594-XX); Esther Costa dos Santos Rodrigues (XXX.447.087-XX); Euclydes Gregorio de Melo (XXX.952.203-XX); Euler Santos Arruda Junior (XXX.260.792-XX); Euzamar de Araujo Silva Santana (XXX.881.023-XX); Evandro Lopes dos Santos Junior (XXX.276.942-XX); Evandro Pereira do Nascimento (XXX.614.862-XX); Evanilson Gurgel de Carvalho Filho (XXX.071.674-XX); Ewerton Afonso Silva da Silva (XXX.304.452-XX); Fabiana Fatima Cherobin (XXX.458.869-XX); Fabiana Maria Cavalcante Soares Nogueira (XXX.425.443-XX); Fabiana Sousa Ribeiro Teixeira (XXX.502.856-XX); Fabiana da Costa Pereira (XXX.066.900-XX); Fabiane Chaves de Carvalho (XXX.026.400-XX); Fabio Almeida de Lima (XXX.187.986-XX); Fabio Eduardo Lima Silva (XXX.925.503-XX); Fabio Ferreira Lins Mosaner (XXX.309.648-XX); Fabio Goncalves Martins (XXX.390.336-XX); Fabio Jordao de Oliveira Pegado (XXX.637.254-XX); Fabio Machado Correa (XXX.884.181-XX); Felipe Augusto Nunes Ferraz (XXX.448.938-XX); Felipe Augusto de Oliveira Motta (XXX.242.936-XX); Felipe Cabral Viana (XXX.740.377-XX); Felipe Corral de Freitas (XXX.062.230-XX); Felipe Crivellaro Minuzzi (XXX.606.630-XX); Felipe Leandro da Silva Costa (XXX.397.464-XX); Felipe Libardoni (XXX.943.669-XX); Felipe Marin (XXX.016.940-XX); Felipe Nunes Teixeira de Araujo (XXX.917.837-XX); Fernanda Almeida do Valle (XXX.074.905-XX); Fernanda Barros de Oliveira (XXX.767.650-XX); Fernanda Freitas de Oliveira (XXX.531.499-XX); Fernanda Leticia de Freitas Rieiro Alves (XXX.436.937-XX); Fernanda Lima de Vasconcellos Farias (XXX.304.674-XX); Fernanda May de Assis Nara (XXX.666.302-XX); Fernanda Nogueira Campos Rizzi (XXX.026.626-XX); Fernanda Paes Arantes (XXX.650.697-XX); Fernanda Reis Favarin (XXX.654.500-XX); Fernanda Rodrigues de Oliveira (XXX.662.461-XX); Fernanda Tomiotto Pellissier (XXX.016.219-XX); Fernanda da Trindade Fonseca (XXX.870.807-XX); Fernando Angelico de Souza (XXX.946.801-XX); Fernando Cassemiro Cordeiro Ornelas (XXX.643.978-XX); Fernando Henrique Hasegawa (XXX.751.338-XX); Fernando Morais Peixoto (XXX.998.533-XX); Filipe Belarmino de Lima (XXX.078.104-XX); Filipe de Souza Bettega (XXX.909.859-XX); Flavia Iara da Costa da Silva (XXX.107.581-XX); Flavio Eduardo Silva Araujo (XXX.352.306-XX); Flavio Nogueira Lessa (XXX.351.847-XX); Flavio Olimpio Sanches Neto (XXX.334.221-XX); Franciele Julia Coelho Borges (XXX.008.856-XX); Francilberto Dyego de Souza (XXX.410.934-XX); Francis Henrique Tenorio Firmino (XXX.963.224-XX); Francisco Adilson Gabardo (XXX.348.479-XX); Francisco Allysson Assis Ferreira Gadelha (XXX.058.064-XX); Francisco Aramis da Silva (XXX.208.464-XX); Francisco Everton Pereira de Lima (XXX.860.143-XX); Francisco Marquidonio de Oliveira (XXX.094.593-XX); Francisco das Chagas Fernandes (XXX.723.453-XX); Francisco das Chagas Soares (XXX.068.953-XX); Francislaine Aparecida dos Reis Livero (XXX.739.419-XX); Francyele dos Santos Correia (XXX.729.461-XX); Franklin Kaic Dutra Pereira (XXX.512.184-XX); Gabriel Aires Urquiza de Carvalho (XXX.322.074-XX); Gabriel Alves Ribeiro (XXX.038.723-XX); Gabriel Christiano da Silva (XXX.366.808-XX); Gabriel Echeverria Ruschel (XXX.179.990-XX); Gabriel Henrique Sperandio (XXX.331.626-XX); Gabriel Keine Kuga (XXX.535.998-XX); Gabriel Lima Moreira (XXX.705.607-XX); Gabriel Pessanha Laport (XXX.973.147-XX); Gabriel Sena Galvao (XXX.279.871-XX); Gabriela Caramuru Teles (XXX.486.009-XX); Gabriela Simoes Pereira (XXX.752.780-XX); Gabriele Lanot Gottlieb (XXX.226.950-XX); Geilly Mara Silva de Padua (XXX.027.431-XX); George Nascimento Borges (XXX.314.371-XX); Gian Paulo Soave (XXX.651.168-XX); Gilmara de Sousa Rodrigues (XXX.247.201-XX); Gina Olivia Brigido da Costa Curi (XXX.512.906-XX); Giovana Miglio do Carmo (XXX.257.682-XX); Giovanni Galeote (XXX.811.648-XX); Gisele Carolina Marquardt (XXX.471.899-XX); Giselle de Lima Paixao e Silva (XXX.787.391-XX); Giselly Nobrega Vasconcelos (XXX.557.124-XX); Gizelma Ottoni Lucas (XXX.996.291-XX); Glauciane Saint Martin (XXX.556.402-XX); Glenio Alves de Freitas (XXX.380.026-XX); Gloria Beatriz da Cunha (XXX.375.991-XX); Gloria Regina Cavalcanti da Silva (XXX.437.657-XX); Guilherme Casseano de Souza (XXX.033.678-XX); Guilherme Dotti Grando (XXX.891.349-XX); Guilherme Regis e Silva (XXX.497.178-XX); Guilherme Vicari Vieira (XXX.138.186-XX); Guiomar de Maria Lobato Santos Alves (XXX.377.691-XX); Gustavo Andre de Araujo Santos (XXX.721.273-XX); Gustavo Braga (XXX.038.399-XX); Gustavo Carneiro Thury (XXX.600.382-XX); Gustavo Conopca Lievore (XXX.412.147-XX); Gustavo Dias da Silva (XXX.544.724-XX); Gustavo Ferreira Pedrosa (XXX.866.416-XX); Gustavo Franca Costa (XXX.864.879-XX); Gustavo Freddo Breunig (XXX.402.710-XX); Gustavo Luiz Pereira Campos (XXX.962.442-XX); Gustavo Moreira Ribeiro (XXX.072.836-XX); Gutemberg Monteiro da Silva (XXX.657.304-XX); Gutemberg Morais Serrano (XXX.145.044-XX); Harry Kinsey de Sousa Miranda (XXX.270.262-XX); Hayanna Adlley Santos de Arruda (XXX.334.864-XX); Helder Canal de Oliveira (XXX.419.908-XX); Helder Mansur Chaves (XXX.232.672-XX); Helen Minussi Cezimbra de Oliveira (XXX.147.620-XX); Helen Trigueiro Palou (XXX.142.588-XX); Hellen Andrade de Souza (XXX.869.448-XX); Hellen Moncao de Carvalho Santana (XXX.839.398-XX); Heloisa Maria Ferreira Torres (XXX.934.462-XX); Henrique Augusto Campos Fernandez Hott (XXX.132.816-XX); Henrique Fuchs Bueno Repinaldo (XXX.081.150-XX); Henrique Napoleao Rodrigues (XXX.268.569-XX); Henrique Veras de Paiva Fonseca (XXX.753.714-XX); Henrique Zelenovsky (XXX.749.101-XX); Henrique de Moraes Ribeiro (XXX.754.788-XX); Hermano Jose Soares de Souza (XXX.414.077-XX); Higor Leandro Veiga da Silva (XXX.834.383-XX); Hilton Luis Alves Filho (XXX.752.801-XX); Hugo Neves de Oliveira (XXX.493.014-XX); Iara Goncalves dos Santos (XXX.049.676-XX); Iatiane Viana de Freitas Lemos (XXX.324.703-XX); Igor Assagra Rodrigues Barbosa (XXX.443.348-XX); Igor Konieczniak (XXX.308.419-XX); Igor Melk Marques Oliveira (XXX.536.521-XX); Igor Moraes Torres (XXX.310.196-XX); Igor Soares Amorim (XXX.881.568-XX); Ingrid Simoes Alves (XXX.185.497-XX); Ioly Freitas Santana (XXX.068.603-XX); Irlaneide Brito Cabral (XXX.272.982-XX); Isabele Eleonora do Espirito Santo Silva (XXX.087.824-XX); Isaque de Sousa Ferreira Nojosa (XXX.221.963-XX); Isis Oliveira Bastos Matos (XXX.909.691-XX); Israel Shalom Sousa da Silva (XXX.377.802-XX); Iuri de Franca Bonilha (XXX.778.860-XX); Ives Fernando Martins Santos de Moura (XXX.677.584-XX); Izabel Cristina da Silva Viana (XXX.981.537-XX); Izael de Lima Trindade (XXX.384.093-XX); Jackson Josino de Moura (XXX.196.604-XX); Jaconaazar Souza Silva (XXX.534.871-XX); Jacquelin Teresa Camperos Reyes (XXX.103.711-XX); Jadson Fonseca de Franca (XXX.672.575-XX); Jaff Tayllor Lourenco Resende (XXX.127.711-XX); Jailson Antonio Ribeiro Viana (XXX.927.603-XX); Jailton Rodrigues dos Santos (XXX.828.525-XX); Jailton Silva Medeiros (XXX.063.054-XX); Jailton de Souza Cunha Lima (XXX.771.953-XX); Jakeline Rosa de Oliveira (XXX.690.291-XX); Jaklene Carvalho Lima (XXX.220.321-XX); Janaina da Silva Penha (XXX.609.981-XX); Jane Maria Rodrigues Neves (XXX.444.561-XX); Janine Martins Machado (XXX.446.197-XX); Janine Pessoa de Lira Reis (XXX.727.164-XX); Jansen Rodrigo de Oliveira Ramos (XXX.837.027-XX); Jaqueline Carneiro (XXX.440.299-XX); Jaqueline Leite Ribeiro do Vale (XXX.872.816-XX); Jeferson da Silva Zumba (XXX.326.724-XX); Jeferson de Fraga Rodrigues (XXX.842.610-XX); Jefferson Antonio Carneiro de Oliveira (XXX.915.937-XX); Jesse da Cruz (XXX.452.578-XX); Jessica Andrade Figueiredo (XXX.576.181-XX); Jessica Nobre Maria (XXX.744.230-XX); Jessica Oliveira Barbosa (XXX.544.998-XX); Jessica da Silva Dittgen (XXX.701.310-XX); Jessica da Silva Rodrigues Cecim (XXX.487.978-XX); Jessika Maria Holanda Guimaraes (XXX.662.194-XX); Jhessica da Silva Goncalves Carvalho (XXX.338.621-XX); Joana Darc de Lourdes Magela (XXX.859.221-XX); Joao Antonio Pereira Leite Alencar (XXX.244.411-XX); Joao Batista Goncalves Costa Junior (XXX.326.987-XX); Joao Daniell Ferreira de Oliveira (XXX.102.211-XX); Joao Gilberto do Nascimento Lima (XXX.163.903-XX); Joao Marcos Ribeiro de Santa Ana (XXX.395.001-XX); Joao Paulo Jorge de Oliveira (XXX.656.801-XX); Joao Paulo Rossi (XXX.927.919-XX); Joao Paulo Soares Alves (XXX.605.981-XX); Joao Paulo Viana Araujo (XXX.366.483-XX); Joao Pedro Batista Ribeiro Costa (XXX.368.721-XX); Joao Victor Ribeiro da Silva (XXX.872.559-XX); Joao Victor Silva Campos (XXX.272.902-XX); Joao Vitor Resende Leal (XXX.870.846-XX); Johnny Wallace dos Santos Pizzato (XXX.917.636-XX); Joice Montes de Almeida Oliveira (XXX.762.656-XX); Jonas Ribeiro dos Santos (XXX.516.634-XX); Jonas Santos de Araujo (XXX.292.721-XX); Jonathan Vinicius Lopes Duarte (XXX.896.037-XX); Jordanna Caixeta Martins Domingos (XXX.044.621-XX); Jose Aldo Gomes de Souza (XXX.355.534-XX); Jose Ary Boechat e Salles (XXX.666.257-XX); Jose Carlos Soares (XXX.373.448-XX); Jose Eduardo Goncalves de Sousa (XXX.936.211-XX); Jose Gomes da Silva Junior (XXX.271.407-XX); Jose Guilherme Chaves Menezes (XXX.449.373-XX); Jose Henrique Merlo de Sousa (XXX.682.477-XX); Jose Jailson Costa do Nascimento (XXX.976.944-XX); Jose Maria Marques da Silva Junior (XXX.430.512-XX); Jose Paulo Siefert Brahm (XXX.287.620-XX); Jose Tavares Bezerra Junior (XXX.000.843-XX); Jose Uirton Campelo Junior (XXX.956.383-XX); Jose Zanailton Araujo da Silva (XXX.231.772-XX); Jose da Pascoa Fragoso de Souza (XXX.276.901-XX); Jose de Arimateia Gomes do Nascimento (XXX.188.753-XX); Jose de Arimateia Rodrigues do Rego (XXX.117.602-XX); Joselito de Oliveira Felix Junior (XXX.200.214-XX); Josiane Lemes Ferreira (XXX.061.111-XX); Josiane Sant Ana Murari (XXX.461.887-XX); Josiane das Gracas Carvalho (XXX.572.136-XX); Josilene Pereira Lima (XXX.346.224-XX); Josimar Pereira Coelho (XXX.917.931-XX); Joyce Rodrigues Melo Pacheco de Oliveira (XXX.475.991-XX); Julia Graziela da Silveira (XXX.288.591-XX); Julia Pimentel Maia Portugal (XXX.760.976-XX); Juliana Carolina da Silva Soares (XXX.997.353-XX); Juliana Costa Ribeiro Barbosa (XXX.160.465-XX); Juliana Cristina Araujo do Nascimento Cock (XXX.507.447-XX); Juliana Demartini (XXX.684.241-XX); Juliana Leal Ayres (XXX.511.913-XX); Juliana Ribeiro da Cunha Cardoso (XXX.852.831-XX); Juliane Peixoto Medeiros (XXX.969.691-XX); Julicleison Medice Vaz de Almeida (XXX.435.541-XX); Julio Cesar Barbosa (XXX.579.766-XX); Julio Cesar Farret (XXX.098.320-XX); Jussara Danielle Martins Aires (XXX.243.014-XX); Kaio Eduardo de Jesus Oliveira (XXX.331.635-XX); Kaio Victor Soares de Araujo (XXX.506.654-XX); Karine Ferreira Caldeira (XXX.302.941-XX); Karine Santana Lucio da Costa (XXX.319.781-XX); Karine Silva Ribeiro (XXX.137.117-XX); Kassio Ramos Lopes de Alencar (XXX.351.373-XX); Katerine Jahnecke Pilownic (XXX.409.740-XX); Katia Atsumi Nakayama (XXX.466.439-XX); Katiane Faria Quintao Portuense (XXX.131.466-XX); Kaue Lunard Kawashita (XXX.959.651-XX); Kellen Cristine Caetano (XXX.184.099-XX); Kelly Christina Mendes de Souza (XXX.223.382-XX); Kemere Marques Vieira Barbosa (XXX.144.702-XX); Kesia Valeria da Silva Galdino (XXX.559.934-XX); Kizzy Fernandes Antualpa (XXX.517.808-XX); Klebio Francisco Dourado (XXX.221.521-XX); Kleyton Willian Tressoldi Minas (XXX.835.841-XX); Laercio Santos Dias (XXX.210.293-XX); Laio Santana Passos (XXX.456.005-XX); Lais Garcez Dias Torres (XXX.144.291-XX); Larissa Amaral de Matos (XXX.658.560-XX); Larissa Ferreira Rodrigues Moreira (XXX.099.986-XX); Larissa Nadaf Batista (XXX.980.611-XX); Larissa de Oliveira Gois (XXX.138.345-XX); Laudinea de Souza Rodrigues (XXX.526.902-XX); Laura Breyer (XXX.500.170-XX); Laura Maria Lacerda Araujo (XXX.768.269-XX); Lauriney Gomes Santin (XXX.922.651-XX); Lauro Vinicius Wanzeller de Matos (XXX.670.722-XX); Layla Cristina Faria Ferreira (XXX.237.026-XX); Leandro Lourenco Dumas (XXX.942.217-XX); Leandro Pellenz (XXX.344.240-XX); Leda Margarita Castano Barrios (XXX.079.066-XX); Leomar da Rosa Silveira (XXX.483.881-XX); Leonardo Araujo Nunes (XXX.022.417-XX); Leonardo Branco Aidar (XXX.219.836-XX); Leonardo Matsuno da Frota (XXX.643.039-XX); Leonardo Ribeiro Arantes (XXX.119.091-XX); Leonardo da Costa Figueiredo (XXX.191.882-XX); Leonardo do Monte Silva (XXX.918.864-XX); Leonel Giacomini Delatorre (XXX.629.180-XX); Leticia Bueno Macedo (XXX.921.020-XX); Leticia Camilato de Paula (XXX.643.697-XX); Liana Hilda Golin Mengarda (XXX.019.219-XX); Lidia Aumond Kuhn (XXX.050.950-XX); Lidia Danielle da Silva Carvalho (XXX.332.177-XX); Lidiana Maria da Silva Santos (XXX.946.654-XX); Lidianny Braga de Souza (XXX.056.974-XX); Lidianny Fernandes de Azevedo (XXX.778.344-XX); Ligia Maria Ferreira (XXX.123.764-XX); Lilian Pereira Ferrari (XXX.849.149-XX); Lilian Rafaela Teixeira (XXX.392.987-XX); Lilian Suelen Ferreira de Oliveira (XXX.745.077-XX); Liliane Alves da Luz Teles (XXX.665.755-XX); Lincoln Soares de Oliveira (XXX.941.061-XX); Lislaine Sirsi Cansi (XXX.895.970-XX); Livia Ferraz D Avila (XXX.108.260-XX); Livia Leite Santiago Lima (XXX.689.637-XX); Lorena Gomes de Carvalho Martins (XXX.112.821-XX); Lorrany Fontenele Moraes da Silva (XXX.368.203-XX); Loyane Almeida Gama Sales (XXX.335.661-XX); Luana Modesto Dias (XXX.544.072-XX); Lubia Maieles Gomes Machado (XXX.682.642-XX); Lucas Alves Avila (XXX.467.247-XX); Lucas Cardoso da Silva Coelho (XXX.800.561-XX); Lucas Henrique Alves Lorenzutti (XXX.971.887-XX); Lucas Jose Silva da Silveira (XXX.392.531-XX); Lucas Nascimento Ferreira (XXX.819.716-XX); Lucas Silva Carvalho (XXX.684.394-XX); Lucas Tibo Saraiva (XXX.069.496-XX); Lucas Vinicius Gomes (XXX.642.941-XX); Lucas da Costa Duarte (XXX.781.671-XX); Lucas da Cunha Zamberlan (XXX.997.620-XX); Lucas de Souza Soares (XXX.462.686-XX); Luciana Fonseca Silva (XXX.610.967-XX); Luciana de Moura Santos Nogueira Rego (XXX.998.333-XX); Luciane Botelho Martins (XXX.380.990-XX); Luciane Fernandes Vianna (XXX.828.307-XX); Luciane Paini Garcia (XXX.387.129-XX); Lucianne Gabriela Pinheiro de Aguiar (XXX.954.311-XX); Luciano Imar Palheta Trindade (XXX.326.332-XX); Lucimar Machado Ramos (XXX.204.101-XX); Ludimila de Araujo Costa (XXX.911.724-XX); Luine Emmile Lima e Silva (XXX.052.774-XX); Luis Felipe Bernardo de Oliveira (XXX.662.322-XX); Luis Fernando Nicolini (XXX.544.950-XX); Luis Gustavo Durigon (XXX.567.620-XX); Luis Gustavo Sales de Souza Franca (XXX.442.647-XX); Luis Henrique Carvalho Rosa (XXX.923.020-XX); Luis Henrique de Morais Alves (XXX.389.063-XX); Luis Rodolpho Freitas de Lemos (XXX.930.702-XX); Luis Schuartz (XXX.761.339-XX); Luisivan Macedo Oliveira (XXX.724.153-XX); Luiz Carlos Amancio Souza (XXX.668.537-XX); Luiz Fabiano Gomes Gularte (XXX.442.780-XX); Luiz Felipe Mucci Barbosa (XXX.075.966-XX); Luiz Henrique Vieira Leao (XXX.104.667-XX); Luiz Saturnino de Andrade (XXX.109.052-XX); Luti Hack Solazzi (XXX.759.251-XX); Madalena Oliveira Bandeira de Mello (XXX.667.497-XX); Maise Lopes Salimen (XXX.330.200-XX); Maite Peres de Carvalho (XXX.186.330-XX); Manasses Teixeira dos Reis (XXX.258.672-XX); Manoel Welton da Silva Santos (XXX.818.315-XX); Mara Cristina Gomes Franco Alves dos Santos (XXX.605.267-XX); Marcela Leao Domiciano (XXX.976.591-XX); Marcela Lopes Zanon (XXX.511.266-XX); Marcela Rebecca Pereira (XXX.164.214-XX); Marcella Gomes da Costa (XXX.197.377-XX); Marcelo Lopes Santana (XXX.209.196-XX); Marcelo Machado Franco (XXX.428.181-XX); Marcelo Paranhos Silva (XXX.230.246-XX); Marcelo de Araujo Matos (XXX.936.261-XX); Marcia Araujo de Aragão (XXX.151.957-XX); Marcia Cristina dos Santos Guerra (XXX.649.742-XX); Marcia Luiza Santos da Silva (XXX.454.051-XX); Marcio Giacomin Pinho (XXX.475.637-XX); Marcio Hercules Caldas Moura (XXX.131.701-XX); Marcio Jose Nogueira Monteiro (XXX.340.103-XX); Marcio Silva de Almeida (XXX.741.217-XX); Marcio Silva de Souza (XXX.882.392-XX); Marco Antonio Chazaine Pereira (XXX.170.678-XX); Marco Antonio do Couto Fernandes (XXX.584.016-XX); Marco Aurelio da Silva (XXX.865.067-XX); Marcos Aurelio Silva (XXX.476.118-XX); Marcos Aurelio da Silva (XXX.587.856-XX); Marcos Junior de Figueiredo Silva (XXX.044.191-XX); Marcos Luiz Peixoto Costa Junior (XXX.341.861-XX); Marcos Vinicius Soares Rodrigues (XXX.155.631-XX); Marcos da Rocha Oliveira (XXX.685.900-XX); Marcos dos Santos Santos (XXX.719.335-XX); Marcus Quintanilha da Silva (XXX.400.649-XX); Margarido Sebastiao Vilarinho Neto (XXX.779.196-XX); Maria Alice da Conceicao Gomes (XXX.730.263-XX); Maria Carolina Ferreira Borges Teixeira (XXX.831.268-XX); Maria Carolina Padovani Guerra (XXX.116.668-XX); Maria Clara Gomes da Silva (XXX.915.731-XX); Maria Debora Fernandes Pontes (XXX.586.384-XX); Maria Eduarda Accioly Sirena (XXX.178.360-XX); Maria Eduarda Santos Aranega (XXX.458.851-XX); Maria Eleuza Pereira (XXX.440.871-XX); Maria Euracia Barreto de Andrade (XXX.358.315-XX); Maria Jose Lobato Rodrigues (XXX.074.093-XX); Maria Jose Pontes da Cruz (XXX.675.474-XX); Maria Julia Jorge Mauro (XXX.791.999-XX); Maria Paula Henrique de Medeiros (XXX.495.644-XX); Maria Teodora Rocha Maia do Amaral (XXX.653.474-XX); Maria Teresa Bicca Dode (XXX.424.060-XX); Maria da Luz Duarte Leite (XXX.508.164-XX); Maria de Fatima Pereira (XXX.198.888-XX); Maria de Fatima de Lima das Chagas (XXX.372.734-XX); Mariana Beatriz Teixeira Diniz (XXX.451.191-XX); Mariana Correa Pitanga de Oliveira (XXX.230.867-XX); Mariana Diniz Araujo (XXX.761.422-XX); Mariana Gurbindo Flores (XXX.431.681-XX); Mariana Oliveira Ferreira (XXX.117.396-XX); Mariana Teixeira Antonucci Pacheco Lopes (XXX.079.886-XX); Mariane Coelho Amaral (XXX.055.290-XX); Mariane Franca da Silva (XXX.859.471-XX); Mariane Ines Ohlweiler (XXX.873.870-XX); Marilia Bernardes da Silva Ribeiro (XXX.143.366-XX); Marilia Laterza Monti Castro (XXX.818.746-XX); Marilia Shibata (XXX.762.238-XX); Marina Carvalho Rassbach (XXX.461.236-XX); Marina Fistarol (XXX.111.276-XX); Marina Sampaio Goncalves (XXX.252.801-XX); Marinalva dos Santos Silva (XXX.831.555-XX); Marinelva dos Santos Moreira (XXX.833.960-XX); Mario Mendes Bonci (XXX.288.818-XX); Mario Sergio de Souza Almeida (XXX.637.405-XX); Maritiele Naissinger da Silva (XXX.745.030-XX); Marlenildo Ferreira Melo (XXX.137.143-XX); Martina Maria Lima Sa (XXX.462.433-XX); Mateus Arduvino Reck (XXX.471.700-XX); Mateus Both (XXX.743.890-XX); Mateus Conceicao Mota Araujo (XXX.381.375-XX); Mateus Malta Fleury (XXX.110.541-XX); Mateus Vitor Tadioto (XXX.869.830-XX); Mateus da Costa Machado Rios (XXX.478.764-XX); Matheus Afonso Tagliatte (XXX.265.336-XX); Matheus Araujo dos Santos (XXX.060.195-XX); Matheus Bispo de Pinho (XXX.541.261-XX); Matheus Gabriel Dayube Figueira Ferreira (XXX.251.207-XX); Matheus Godinho Santos (XXX.442.983-XX); Matheus Jabes Lyra Duarte de Lima (XXX.607.361-XX); Matheus Junior Silva e Souza (XXX.982.291-XX); Matias Alvarez de Mesquita (XXX.549.157-XX); Maura Tarciany Coutinho Cajazeiras de Oliveira (XXX.036.373-XX); Mauricio Steinert (XXX.309.170-XX); Mayara Fernanda Pereira (XXX.339.738-XX); Mayara Santa Rosa Lima (XXX.920.554-XX); Maynara Costa de Oliveira Silva (XXX.380.114-XX); Meirielli Vieira Bruzeguini (XXX.892.437-XX); Meirilane Angelica Batalha (XXX.418.526-XX); Melissa Bez Batti (XXX.144.070-XX); Melissa Leandro Celestino (XXX.315.558-XX); Michel Brondani (XXX.288.890-XX); Milena Maria de Sousa Silva (XXX.463.892-XX); Miqueias Ramalho dos Reis (XXX.810.361-XX); Mirielly Ferraca (XXX.213.329-XX); Moises Silva Mendes (XXX.314.975-XX); Monica Goncalves Fonseca (XXX.052.657-XX); Monique Gomes da Silva Freitas (XXX.862.977-XX); Mossiley Militao de Moura (XXX.890.633-XX); Murilo Batista Abud (XXX.612.576-XX); Myriam Martins Lima (XXX.419.701-XX); Naeme Jose de Sa Filho (XXX.870.277-XX); Nargila Mara da Silva Bento (XXX.826.363-XX); Narrima Tayane de Souza Farias Dantas (XXX.548.552-XX); Nathalia Suzan Camarao Silva Martins (XXX.793.081-XX); Nathalya dos Santos Martins (XXX.293.433-XX); Nathan Ortiz Klassmann (XXX.227.050-XX); Nathane Costa de Souza (XXX.799.853-XX); Neo Ramos Rodrigues (XXX.044.301-XX); Niara Goncalves da Cruz (XXX.092.416-XX); Nicolas Oliveira Campos (XXX.503.852-XX); Norberto Carvalho de Franca (XXX.303.351-XX); Nubia Samara Caribe de Aragao (XXX.636.055-XX); Olavo Jose Xavier do Carmo (XXX.286.888-XX); Orna Pacheco Pereira (XXX.575.277-XX); Osmar Elias Lopes Martins (XXX.503.051-XX); Othoniel Ferreira dos Santos Netto (XXX.690.595-XX); Pablo Ricardo Monteiro Dias (XXX.323.703-XX); Paola Junya Vettori (XXX.071.179-XX); Patricia Alves Rodrigues (XXX.419.636-XX); Patricia Antunes Farias (XXX.938.630-XX); Patricia Franck Pichler (XXX.076.750-XX); Patricia Santos de Oliveira (XXX.186.458-XX); Patricia Sousa Parente de Moraes (XXX.777.422-XX); Patricia Souza Barbosa Oliveira (XXX.178.431-XX); Paula Carolina Crispim Fernandes (XXX.649.146-XX); Paula Raquel Pitaro (XXX.234.811-XX); Paula Veronica Campos Jorge Santos (XXX.442.453-XX); Paulo Alex dos Santos Maranhao (XXX.119.063-XX); Paulo Cesar Flores Junior (XXX.467.490-XX); Paulo Eduardo da Silva Martins Santana (XXX.430.258-XX); Paulo Henrique Raulino dos Santos (XXX.415.054-XX); Paulo Leonel Gomes Vergolino (XXX.835.902-XX); Paulo Marcelo Alves Fernandes (XXX.148.875-XX); Paulo de Tarso Cavalcante de Souza Ramos (XXX.053.013-XX); Paulo de Tarso Sousa Martins Filho (XXX.220.501-XX); Pavila Virginia de Oliveira Nabuco (XXX.229.706-XX); Pedro Adolfo Rodrigues de Paula Gomes (XXX.976.186-XX); Pedro Araujo Guanais Fausto (XXX.284.855-XX); Pedro Bruno Costa Murara (XXX.278.809-XX); Pedro Ernesto Chaves Barbosa (XXX.227.233-XX); Pedro Henrique Aquino Barra (XXX.239.776-XX); Pedro Henrique Gomes Xavier (XXX.716.081-XX); Pedro Henrique Oliveira Simoes (XXX.242.422-XX); Pedro Paulo Ferreira Barbosa (XXX.920.452-XX); Pedro Ricardo Buonasperanza Ferreira (XXX.098.837-XX); Pedro Rocha de Moraes (XXX.184.871-XX); Penha Patricia Cabral Ribeiro (XXX.516.814-XX); Peter Menezes dos Reis Junior (XXX.360.115-XX); Peterson Vasconcelos Teixeira de Freitas (XXX.695.511-XX); Philipe de Freitas Melo (XXX.781.626-XX); Pollyane Vieira da Silva (XXX.607.948-XX); Priscila Arantes Rampin (XXX.898.948-XX); Priscila Berti Zanella (XXX.562.970-XX); Priscila Orlandi Barth (XXX.519.150-XX); Priscila Ribeiro dos Santos (XXX.730.758-XX); Priscilla Stuart da Silva (XXX.668.489-XX); Priscilla de Andrade Silva Ximenes (XXX.081.491-XX); Rachel Mocelin Dias Coelho (XXX.013.227-XX); Rafael Arlindo Dias (XXX.915.356-XX); Rafael Augusto Estevan Ferreira Araujo (XXX.388.616-XX); Rafael Faria de Abreu Campos (XXX.692.646-XX); Rafael Ferreira Dornelles (XXX.121.000-XX); Rafael Leme Macedo (XXX.973.368-XX); Rafael Martins Barros (XXX.860.563-XX); Rafael Schuh Feilstrecker (XXX.027.060-XX); Rafaela dos Santos Lima (XXX.805.035-XX); Rafaella Barros da Silva (XXX.082.100-XX); Rai Maciel de Menezes (XXX.805.474-XX); Railan de Bernardo Mendes Rondon (XXX.250.491-XX); Raimundo Expedito dos Santos Sousa (XXX.798.906-XX); Raimundo Nonato Gaia Correa (XXX.695.142-XX); Ramon Augusto Leal (XXX.351.101-XX); Ramon Carlos de Melo Cotrim (XXX.171.391-XX); Ramon Krishna Borges (XXX.099.511-XX); Raoni Silva Pinto (XXX.524.914-XX); Raony Luna Ribeiro Ferreira Lima (XXX.218.683-XX); Raphael Gasparini Batista (XXX.964.137-XX); Raphael Pinheiro Laborne e Valle (XXX.848.716-XX); Raquel Borges Carvalho (XXX.537.743-XX); Raquel Dandara Silva de Jesus (XXX.596.576-XX); Raquel Martin Louzada (XXX.616.018-XX); Raquel Ribeiro Cavalcante (XXX.384.658-XX); Raquel Tavares Paula (XXX.250.974-XX); Ravenia Bruna Paula Ribeiro (XXX.560.743-XX); Ray Calazans dos Santos Silva (XXX.251.405-XX); Rayana Nadyr Lucena Callou (XXX.865.932-XX); Rebeca Sueny Figueiredo Ferreira (XXX.822.845-XX); Reinaldo Borges de Oliveira Junior (XXX.473.376-XX); Renan Machado Furtado (XXX.495.932-XX); Renan de Paula Neves (XXX.362.691-XX); Renata Barbosa Magalhaes (XXX.879.311-XX); Renata Riva Finatti (XXX.071.229-XX); Renata Xavier Correa (XXX.059.170-XX); Renato Carneiro da Silva (XXX.263.473-XX); Renato Lima da Silva (XXX.180.474-XX); Renato Lincoln Correa Patricio (XXX.718.247-XX); Rhairany Reboucas Pagel (XXX.566.022-XX); Ricardo Dias (XXX.975.588-XX); Ricardo Tavares de Souza (XXX.934.037-XX); Roberta de Lima Valenca (XXX.755.185-XX); Roberto Assuncao Baia Junior (XXX.326.192-XX); Roberto Bilarmino de Siqueira (XXX.298.021-XX); Roberto Cunha Trindade (XXX.174.113-XX); Roberto Luiz dos Santos Antunes (XXX.838.170-XX); Robson Jose Custodio (XXX.702.539-XX); Robson Maciel Diniz (XXX.773.347-XX); Rodolfo Hideki Vicente Nishimura (XXX.779.328-XX); Rodolfo Rabelo Pereira (XXX.873.595-XX); Rodolfo Soares de Almeida (XXX.177.498-XX); Rodrigo Aparecido Lemos Silva (XXX.787.451-XX); Rodrigo Cassio de Barros (XXX.244.316-XX); Rodrigo Freitas Bispo de Souza (XXX.295.106-XX); Rodrigo Henrique Batista (XXX.048.506-XX); Rodrigo Mello Teixeira (XXX.869.400-XX); Rodrigo Moreira de Figueiredo (XXX.278.801-XX); Rodrigo Oliveira de Lima (XXX.401.196-XX); Rodrigo da Silva Machado (XXX.990.207-XX); Rodrigo da Silva Vital (XXX.537.626-XX); Rodrigo de Freitas Gabert (XXX.135.130-XX); Rodrigo de Oliveira Rodrigues (XXX.311.752-XX); Rogerio Fraga Troian (XXX.900.361-XX); Rogerio Wallace Feitosa Senra (XXX.905.366-XX); Rogers Rocha (XXX.628.290-XX); Romaildo Santos de Sousa (XXX.563.691-XX); Ronalt Marcelino Lemos de Oliveira (XXX.991.676-XX); Ronan de Castro Paula Lana (XXX.416.086-XX); Roni Fidelis (XXX.879.222-XX); Roque de Carvalho Dias (XXX.323.428-XX); Rosemary Conceicao Medina Barbosa (XXX.806.021-XX); Rosemary Goncalo Afonso (XXX.197.307-XX); Rosicler Vicente da Silveira (XXX.057.791-XX); Rosileni da Cruz Ramos (XXX.743.751-XX); Rubia de Fatima Souza da Costa (XXX.009.104-XX); Samantha Pereira Carvalho (XXX.608.577-XX); Samara Kalliane Cosme (XXX.870.894-XX); Sanderson Molick Silva (XXX.085.434-XX); Sarah Ramos Silva Carneiro (XXX.968.981-XX); Sarah Sorati dos Santos (XXX.534.658-XX); Sarah de Barros Viana Hissa (XXX.039.226-XX); Sebastiao Oliveira Benevides (XXX.925.867-XX); Sergio Gomes de Oliveira (XXX.915.473-XX); Sergio Luiz Soares Mendonca (XXX.854.006-XX); Sergio Roberto Pinto (XXX.388.113-XX); Sheila Gesteira Batista (XXX.261.145-XX); Sibia Soraya Marcondes (XXX.615.607-XX); Silonio Jose Viana (XXX.645.080-XX); Silvio Sarmento Arruda (XXX.015.252-XX); Sirlara Donato Assuncao Wandenkolk Alves (XXX.508.285-XX); Sofia Larissa da Costa Paiva (XXX.519.221-XX); Solon Goncalves Souza Menezes (XXX.146.656-XX); Stela Lichtenheld Craus (XXX.035.647-XX); Stephany Petronilho Heidelmann (XXX.693.637-XX); Suany Naiara Rosa dos Anjos (XXX.939.712-XX); Suellem Regina Chamberlem (XXX.490.891-XX); Sunamita Rodrigues de Castro Maximo (XXX.646.083-XX); Susana Mika Yahisa (XXX.782.662-XX); Taina Inaie dos Santos da Silva (XXX.330.512-XX); Taise Fatima Mattei (XXX.388.629-XX); Talita Helen Bombardelli Gomig (XXX.803.519-XX); Talita de Sousa Nascimento Carvalho (XXX.620.383-XX); Tamara Ramalho de Sousa Amorim (XXX.429.694-XX); Tamara Santos Camara (XXX.020.731-XX); Tamaris da Costa Brasileiro Meneses (XXX.307.994-XX); Tamiris Lorena de Sousa Dias (XXX.866.822-XX); Tania Guimaraes Lapa (XXX.151.585-XX); Tania de Oliveira Silva (XXX.461.771-XX); Tatiana de Santana Vieira (XXX.706.737-XX); Tatiane Costa da Costa (XXX.753.490-XX); Teruko Kawano Matuda (XXX.871.311-XX); Thacio Garcia Scandaroli (XXX.983.331-XX); Thaila Lopes da Cunha Lima (XXX.494.292-XX); Thaina Marafiga Nichelle (XXX.641.130-XX); Thais Lauane Diogenes Santana (XXX.864.681-XX); Thais Oliveira Silva (XXX.817.621-XX); Thais Santos de Sousa (XXX.366.833-XX); Thais Tsunoda (XXX.784.338-XX); Thaiza Colombo Tumietto Leite (XXX.756.408-XX); Thales Santos Barros (XXX.761.213-XX); Thayna de Oliveira Carvalho (XXX.185.688-XX); Thayse Leonel Marques (XXX.354.901-XX); Thiago Borges Lobato Goncalves (XXX.663.482-XX); Thiago Henrique Roza (XXX.377.129-XX); Thiago Jonas Nakayama (XXX.311.269-XX); Thiago Leandro da Silva Dias (XXX.207.115-XX); Thiago Pirajira Conceicao (XXX.099.530-XX); Thiago Rodrigo Fernandes da Silva Santos (XXX.090.654-XX); Thiago Santos Rocha (XXX.463.268-XX); Thiago Silva do Nascimento (XXX.180.662-XX); Thiago de Araujo Costa (XXX.224.606-XX); Thiago de Paula Garcia Caixeta (XXX.966.677-XX); Thiago de Sousa Pereira (XXX.948.933-XX); Thialle Queiroz de Oliveira (XXX.247.455-XX); Thomas Valente de Oliveira (XXX.986.066-XX); Tiago Andrade de Araujo (XXX.491.962-XX); Tiago Antonio Righi (XXX.661.420-XX); Tiago Donizete Goncalves (XXX.132.298-XX); Tiago Gomes da Silva (XXX.031.263-XX); Tiago Gomes dos Santos (XXX.356.194-XX); Tiffany Prokopp Hautrive (XXX.694.020-XX); Tulio Teixeira Santana (XXX.929.666-XX); Uelinton Vitor Conceicao da Silva (XXX.349.315-XX); Vagner Nunes de Oliveira (XXX.272.066-XX); Valber de Almeida Pires (XXX.507.262-XX); Valclayton Gois Duarte (XXX.759.802-XX); Valeria Oliveira Gomes (XXX.164.602-XX); Valeria de Souza Ferreira (XXX.557.997-XX); Valmir Alves da Conceicao (XXX.981.963-XX); Valson da Silva Pereira (XXX.652.038-XX); Vandonei Vieira Machado (XXX.118.816-XX); Vanessa Castro Rezende (XXX.816.252-XX); Vanessa Gomes Franca (XXX.982.921-XX); Vanessa Munchow dos Santos (XXX.054.880-XX); Vanessa de Souza Mecking de Almeida (XXX.462.607-XX); Vanuza Rezende da Costa (XXX.195.391-XX); Vicente Ferreira da Silva Neto (XXX.225.953-XX); Victor Felipe dos Santos Tejada (XXX.535.260-XX); Victor Neiva e Oliveira (XXX.808.476-XX); Victor Porto Gontijo de Lima (XXX.393.876-XX); Victor de Carvalho Brito Pontes (XXX.805.614-XX); Vinicius Danilo Nonato Bezzon (XXX.365.198-XX); Vinicius Gaspar Portuguez (XXX.368.661-XX); Vinicius George Carlos Nunes (XXX.301.294-XX); Vinicius Navarro Varela Tinoco (XXX.800.474-XX); Vinicius dos Passos Soares (XXX.736.831-XX); Vitor Gabriel Freire da Paz (XXX.110.881-XX); Vivian Queiros Alves de Oliveira (XXX.917.463-XX); Wallyce Fellipe Oscar Azy (XXX.681.286-XX); Walmir dos Reis Miranda Filho (XXX.050.476-XX); Wanderson Batista da Silva (XXX.070.051-XX); Wanessa Campos Olimpio da Silva (XXX.361.361-XX); Washington Candeia de Araujo (XXX.655.104-XX); Wellington Fava Roque Maranholi (XXX.000.581-XX); Wellington Laurentino dos Santos (XXX.906.644-XX); Wemerson Ferreira da Silva (XXX.302.201-XX); Weverton Alves Camilo (XXX.450.867-XX); Weverton Rezende Alves (XXX.427.416-XX); William Cesar Mesquita Sodre (XXX.185.943-XX); William Lisboa da Silva (XXX.033.961-XX); William Moreira de Assis (XXX.955.772-XX); William Silveira de Matos (XXX.072.470-XX); Yersia Souza de Assis (XXX.322.175-XX); Yngrid Raphaele Medeiros de Morais (XXX.367.934-XX); Ysa Almeida Brasil (XXX.277.362-XX); Yuji Nascimento Watanabe (XXX.273.065-XX); Yuri Furini Fonseca (XXX.819.118-XX); Yuri Heider Carvalho Ferreira (XXX.813.933-XX); Zaires Ribeiro Zorzan (XXX.250.641-XX); Zulma Elizabete de Freitas Madruga (XXX.717.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Ministério da Saúde; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.